Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740157-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - ABESP/DF D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca do AR devolvido sem cumprimento (ID 77138319). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator